Tribunal: TJMT
Processo: 1005098-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1005098-34.2021.8.11.0000
Recorrente: Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
Recorrido: Antonio Evaristo Francesconi
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93537462):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – ‘AÇÃO AUTÔNOMA’ OU ‘INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO’ – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE ‘INCIDENTE’ OU NA PRÓPRIA ‘PETIÇÃO INICIAL’ – ARTIGO 134, § 2o, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - LIMINAR CONCEDIDA INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o ‘CAPÍTULO IV’ do ‘TÍTULO II’, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).
Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária ‘ação autônoma’. Basta o ‘incidente de desconsideração’, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria ação, como no caso dos autos, hipótese em que será ‘citado’ o ‘sócio’ ou a ‘pessoa jurídica’. Inteligência do artigo 134, § 2o, do CPC/15.
Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, se preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.
Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1o, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.
A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1005098-34.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Marilsen Andrade Addario, j. 30/06/2021, p. 12/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 100511468.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Antônio Evaristo Francesconi, em face da decisão interlocutória proferida na Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido de Tutela Cautelar de Urgência no 1003186-22.2020.8.11.0037 ajuizada contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli (Pereira & Parra Pereira Ltda.) que determinou a distribuição do requerimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por dependência aos autos principais, nos termos do artigo 134, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como determinou a juntada da ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, além de cópia do último ato societário, indicando o nome do CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no momento da constituição do crédito) e outros documentos que entenda pertinente. Ainda definiu que a instauração de incidente suspenderá o processo principal (artigo 134, § 3o, do CPC).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, confirmando a liminar recursal concedida no id 81785496.
A parte recorrente alega violação aos artigos 133, 134, §2o e 329, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do sócio da Recorrente e sua convivente foi formulado após a estabilização subjetiva da lide”.
Assevera que “com o ingresso da Recorrente nos autos, ocorreu a estabilização subjetiva da demanda, razão pela qual não é possível o aditamento da inicial, como assim dispõe o art. 329, I, do Código de Processo Civil, não podendo, portanto, haver a dispensa da instauração do incidente, conforme determinado no v. acórdão recorrido”.
Recurso tempestivo (id 103090488) e preparado (id 103094479).
Contrarrazões no id 106172450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 133, 134, § 2o, e 329, I, do CPC, a recorrente alega que é necessária a instauração do incidente de desconsideração, caso o pedido não tenha sido formulado com a exordial ou em emenda da peça vestibular, antes da estabilização subjetiva da lide.
Neste ponto, constou do aresto recorrido, in verbis:
“Todavia, a douta Juíza singular deferiu a tutela de urgência no tocante ao arresto do produto, indeferindo a desconsideração da personalidade jurídica na forma requerida, determinando, primeiramente, a instauração de incidente processual, com as citações correlatas.
Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida na parte em que determinou o arresto dos produtos, todavia, reformada na parte que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, objeto do presente recurso.
Deveras, não encontram respaldo na legislação os fundamentos da magistrada ‘a quo’, uma vez que, conforme já delineado, com o advento do novo CPC/15, basta o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, independentemente de incidente e da citação, principalmente quando há fortes indícios de que os devedores realizam inúmeras manobras com a finalidade de se eximir de suas obrigações, alienando seu patrimônio aos seus sócios e familiares.
(...)
Desta forma, desnecessária a instauração em apartado de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, devendo ser processado nos mesmos autos do requerimento, tendo em vista que o presente caso se amolda ao § 2o do art. 134 do CPC//15”. (id 93537462 - Pág. 12-13)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.